Tribunal: STF
Processo: HC 202256
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Contravenção penal. Perturbação da tranquilidade. Acordo de não persecução penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCABÍVEL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Frise-se que apenas são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, situação que não se observa na espécie. In casu, a Corte originária rejeitou os aclaratórios ao fundamento de que a matéria relativa à aplicação do acordo de não persecução penal não foi suscitada na segunda instância por meio de apelação defensiva, razão pela qual a questão foi considerada inovação recursal, sendo incabível o seu conhecimento no âmbito dos embargos de declaração. 
    III – De mais a mais, ‘embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. Não se verifica, assim, ilegalidade na negativa da Corte local em apreciar tema somente suscitado nos embargos de declaração. [...] Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019) (AgRg no HC n. 623.101/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 07/12/2020). 
    IV - Quanto à temática envolta do art. 28-A do Código de Processo penal, observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. 
    V - A título de obiter dictum, ‘a jurisprudência da Quinta Turma desta Corte, reconhecendo o caráter eminentemente processual da norma trazida no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), vem decidindo pela sua aplicação somente aos processos em curso até o recebimento da denúncia’ (AgRg no HC n. 621.721/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 08/02/2021). In casu, a denúncia foi recebida em 27/02/2018 (fl. 287). Portanto, não paira dúvidas sobre a legalidade do tema. VI - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Prestação pecuniária aplicada. Pleito de substituição por pena de multa. Com efeito, ‘a substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, inserese dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.’ (HC 313.675/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 1/12/2015, DJe 9/12/2015) [...] (HC 390.593/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 11/5/2017’ (HC n. 517.817/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/08/2019). Portanto, ‘salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se infere na hipótese ora analisada, deve ser mantida a pena restritiva de direitos imposta ao réu. Além disso, maiores incursões sobre o tema exigiriam revolvimento detido do conjunto fático-comprobatório, o que, como cediço, é defeso em sede de habeas corpus’ (HC n. 624.805/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 08/02/2021). 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 16 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41 (vinte vezes). A pena privativa de liberdade foi substituída por outra pena restritiva de direitos.
    3.  O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 639.681, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a paciente preenche os requisitos necessários ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANTT, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/19. Para tanto, afirma que a “ré foi denunciada pelo crime previsto do artigo 65, do Decreto-lei n. 3.688/41, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, cuja pena mínima é inferior a quatro anos. Trata-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça. O assistido não é reincidente e não há elementos que indiquem conduto criminal habitual, reiterada ou profissional. Tampouco há notícia de que tenha sido beneficiado anteriormente por transação penal ou suspensão condicional do processo”.
    6. Além disso, destaca a possibilidade da aplicação retroativa do art. 28-A, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/19, em razão “da sua já reconhecida natureza jurídica mista”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para assegurar a “oportunidade de realização de ANPP em favor da paciente”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator